Tribunal: TJDFT
Processo: 0747412-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747412-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: ADALBERTO SILVA DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivanilde Cardoso da Silva contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 251957743 do processo de referência), que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor de Adalberto Silva de Jesus, processo n. 0731472-26.2025.8.07.0003, indeferiu a tutela liminar vindicada pela autora por entender necessário aguardar o contraditório, uma vez que a demanda criminal ainda está em curso. Em razões recursais (Id 77825143), a agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, porque o indeferimento da medida liminar implica risco de dano irreparável à sua sobrevivência e de sua prole. Sustenta estar a pretensão indenizatória embasada em ato ilícito doloso praticado pelo réu. Conta ter o agravado praticado lesão corporal tipificada como violência doméstica em 27/7/2025, o que culminou no deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da recorrente. Alega estarem evidenciados o nexo causal e o dever de indenizar. Declara não ter nenhuma possibilidade de laborar como diarista em virtude de lesão no ombro esquerdo, conforme relatório médico. Comunica que deverá permanecer afastada por mais 60 dias, além dos 120 dias de afastamento inicial. Diz que a impossibilidade de trabalhar fez cessar o recebimento de toda sua renda. Noticia ter interesse em que lhe sejam pagos lucros cessantes. Afirma que costumava receber em torno de quatro mil reais mensais com diárias. Brada haver perigo de dano imediato pelo risco de vir a entrar em situação de colapso financeiro, uma vez que deixou de auferir qualquer renda. Comunica a possibilidade de ser despejada do imóvel que aluga. Informa não mais poder arcar com despesas básicas imprescindíveis a sua sobrevivência e de seu filho menor de idade. Ao final, formula os seguintes pedidos: Diante do exposto e do manifesto risco de dano irreparável, a Agravante requer: 1. DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO: O deferimento imediato do Efeito Suspensivo Ativo (Tutela Recursal) para, reformando a decisão agravada, conceder LIMINARMENTE a Tutela de Urgência de Natureza Antecipada. 2. DA CONCESSÃO DA PENSÃO PROVISÓRIA: Que o Agravado, ADALBERTO SILVA DE JESUS, seja compelido a pagar, mensalmente, pensão provisória/antecipação de lucros cessantes, a ser fixada em 1 (um) Salário Mínimo vigente, valor este que garante o mínimo existencial para a Agravante e seu dependente. 3. DA DURAÇÃO DA PENSÃO: Que o pagamento seja mantido enquanto persistir a incapacidade laboral, conforme atestado nos laudos médicos (período inicial de 120/180 dias ou até a alta médica/reabilitação comprovada nos autos). 4. DO PROVIMENTO DO AGRAVO: Ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal concedida, para determinar o pagamento da pensão provisória nas condições acima expostas. 5. DAS COMINAÇÕES: A fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento da obrigação. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 251957743 do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante busca reverter a decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar que deduzira para ser de imediato arbitrada pensão provisória a título de reparação por lucros cessantes. Da análise do processo de referência verifico que a medida liminarmente postulada pela recorrente foi indeferida pelo juízo a quo pelos seguintes fundamentos: “Em que pese a gravidade da situação noticiada, observo que a demanda criminal ainda está em curso. Portanto, por ora, entendo prudente aguardar o contraditório para melhor análise da situação apresentada” (Id 251957743 do processo de referência). De fato, determina a prudência que maior dilação probatória haja para elucidação da controvérsia, uma vez que prova pré-constituída não há com aptidão para minimamente certificar a probabilidade do direito alegado em razões recursais. Imprescindível, assim, que se desenvolva o processo em amplo contraditório. Mister apurar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e a lesão que diz a autora estar suportando (Id 251743526 do processo de referência) especialmente porque ainda sob investigação, em inquérito policial em trâmite (processo n. 0727391-34.2025.8.07.0003), a conduta atribuída à parte recorrida, afinal, o alegado direito a indenização civil por ilícito criminal só poderá ser concretizado se forem identificados elementos sólidos evidenciadores dessa efetiva prática. Para tanto, imprescindível desenvolver ampla atividade probatória. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Não verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora